Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007088-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), GISELE GONCALVES DE SA ROSA - CPF: 005.433.271-08 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL - EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI No 11.419/2006 - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito,

ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1007088-63-2023

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:
GISELE GONÇALVES SÁ ROSA.

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Mapfre Seguros Gerais S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que extinguiu, sem análise do mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Apelante, com fundamento no artigo 485, III do CPC
,

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a sentença merece ser reformada,
tendo em vista que não ocorreu a intimação da parte autora pessoalmente para dar andamento ao feito na forma do artigo 485 parágrafo 1o do CPC.

Sustenta que
o artigo supracitado impõe ao Magistrado o dever de intimar a parte interessada a dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção e, somente depois de cumprida a diligência, mantendo-se inerte o autor, poderá ser decretada a extinção.

Assevera que deve haver a intimação tanto da parte quanto de seu advogado
o que não ocorreu no presente caso. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que o feito tenha regular andamento na instância de origem.

Não há contrarrazões, tendo em vista a ausência de triangularização processual, visto que ainda não houve a citação da demandada.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como se verifica trata-se de Apelação

Cível em face da sentença que determinou a extinção da ação de busca e apreensão ajuizada pela Apelante sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Sustenta, em síntese, a Apelante não foi observada a regra do parágrafo 1o do referido dispositivo legal que determina a necessidade de intimação da parte,
pessoalmente,
para dar andamento do feito.

Da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 221996185, determinando a extinção do feito, sem análise do mérito, motivando Recurso de Apelação Cível anteriormente interposto ID 221996191 ao qual foi dado provimento para reforma da sentença com o

retorno dos autos à Instância de origem para seguimento, cuja decisão transitou em julgado ID 228645660.

Com a baixa dos Autos à Vara de origem foi determinada a intimação do Apelante para requerer o que entender de direito que,
no entanto, permaneceu inerte, sobrevindo nova sentença de extinção da demanda sem análise do mérito com fundamento no artigo 485, III ensejando o presente recurso.

Com efeito cumpre anotar que o processo em questão é 100% digital, de forma que
cumpre analisar
acerca da sentença que julgou extinto o
processo
, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto, o Apelante alega que não houve a
intimação

pessoal
, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

A norma retro mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o
processo
ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sabe-se que para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a
intimação

pessoal
da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o instituo.

No presente caso, o Juízo de origem

atendeu aos pressupostos elencados no estatuto processual para legitimar a
extinção
do feito com fundamento no abandono da causa pela instituição financeira.

Isso porque, com a informatização do
processo
judicial, foi editada a
Lei no. 11.419/2006, que em relação à
intimação
eletrônica, dispõe
, o seguinte:

“
Art. 5o As
intimações
serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a
intimação
no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da
intimação
, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
intimação
será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da
intimação
, sob pena de considerar-se a
intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da
intimação
e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a
intimação
feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As
intimações
feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas
pessoais
para todos os efeitos legais.

(...)

“Art. 9o No
processo
eletrônico, todas as citações,
intimações
e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico,
na forma desta Lei.”

Cumpre anotar que o § 1o do artigo 246 do CPC estabelece que "
com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as
empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de
processo
em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e
intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
".

Dessa forma, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de
processo
em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e
intimações
, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta no. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020, que em seu artigo 3o estabelece o seguinte:

“Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e
intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou
intimação
(art. 246, § 1o do CPC).
”

No presente caso constata-se que a Apelante
, Mapfre Seguros Gerais S/A,
encontra-se devidamente cadastrada, de forma que verifica-se em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos a Apelante foi devidamente intimada

para dar andamento ao feito, no entanto quedou-se inerte, deixando de atender a determinação judicial.

Diante desse quadro,
não há falar em nulidade da sentença, considerando que o
processo
tramita
100
%
digital
,
e, conforme consta nos autos, foi realizada a
intimação

pessoal
do Recorrente para manifestar no feito.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA SISTEMA E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – REQUISITOS SATISFEITOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.

(N.U 1007450-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC –
INÉRCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – CONFIGURAÇÃO –
PROCESSO
ELETRÔNICO –
INTIMAÇÃO

PESSOAL
VIA SISTEMA – CABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
intimação

pessoal
da parte ocorre via sistema do
processo
judicial eletrônico - PJe, nos termos dos artigos 5o e 9o da Lei no. 11.419/2006. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC”
(TJ-MT -
APELAÇÃO
CÍVEL: 1048535-65.2022.8.11.0041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO
DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO
POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE –
PROCESSO

DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do
Processo
Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de
processo
em autos eletrônicos, todas as citações e
intimações
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as
intimações
realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas
pessoais
para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de
intimação
por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de
extinção
.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo
Processo
Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a
intimação

pessoal
da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia”

(N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024